Tribunal: TCU
Processo: 015.696/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82024, modalidade Pregão (Objeto: Aquisição de lancheiras escolares pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) por adesão a ata de registro de preços.)

Inteiro teor:
Acórdão 490/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.696/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.